Tribunal: STF
Processo: HC 249028
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 931.501/RS, assim ementado (eDOC 8):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E RÉU REINCIDENTE EM CRIMES GRAVES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A habitualdiade delitiva do agente (reincidente nos crimes de roubo e de tráfico de drogas) e a presença de indícios de participação em grupo criminoso, atuante no tráfico de drogas, em larga escala, no qual é apontado como gerente de um dos "pontos de venda", são elementos suficientes para justificar a segregação cautelar a fim de resguardar a ordem pública. 



    2. Agravo regimental não provido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente está preso preventivamente desde 18.3.2024 pela suposta prática do delito de associação para o tráfico; b) o constrangimento ilegal decorre da ausência de fundamentação idônea para a decretação da preventiva, tendo em vista que não houve apreensão de drogas ou armamento, o crime, em tese, foi cometido sem violência ou grave ameaça, foram utilizados elementos genéricos e elementares do tipo penal como fundamentação, não foi indicada a impossibilidade de imposição de medidas cautelares menos gravosas, o paciente não responde a nenhum outro processo penal, além de ter endereço fixo e advogado constituído nos autos; c) o paciente foi diagnosticado com tuberculose e encontra-se em estado debilitado de saúde, com risco de evolução da doença.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. De início, importa ressaltar que as questões referentes ao quadro de saúde do paciente não foram analisadas pelo STJ e tampouco pelo Tribunal local, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    1.2. No que diz respeito à prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 8):



    “O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos:



    [...] Como se verifica, ao contrário do afirmado pela defesa, a conduta atribuída ao paciente está individualizada no decreto constritivo, assim como foi demonstrado à saciedade o periculum libertatis. 



    O paciente é acusado de integrar grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, em larga escala, sendo a ele atribuída a gerência de um dos "pontos" de venda, assim como a função de noticiar a presença policial na localidade aos demais integrantes. Consta, ainda, que o réu é reincidente, possuindo condenação pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Logo, a prisão cautelar foi decretada para assegurar a ordem pública, dada a reiterada atividade criminosa do agente e o seu envolvimento habitual em grupo voltado ao tráfico de entorpecentes. 



    Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 



    [...] 



    Com efeito, a habitualdiade delitica do agente e os indícios de participação em grupo criminoso atuante no tráfico de drogas, em larga escala, no qual é apontado como gerente de uma dos "pontos de venda", são elementos suficientes para justificar a segregação cautelar do paciente a fim de resguardar a ordem pública.”



    A decisão exarada pelo STJ não merece reparos.



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia da ordem pública, mormente em razão do envolvimento do paciente com grupo criminoso atuante no tráfico de drogas, sendo mesmo apontado como responsável por um dos pontos de venda, bem como por sua reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado por roubo e tráfico de drogas.



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198.750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente